Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-32.2020.8.11.0091
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001047-32.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL

E

CIVIL

–

APELAÇÃO

–

EMBARGOS

À

EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – JUROS – TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL – REGULARIDADE DA EXECUÇÃO – RECLASSIFICAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CARACTERIZAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando à análise do pacto firmado entre as partes para verificar a existência ou não de qualquer ilegalidade/abusividade.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

In

casu,

os

juros

foram

aplicados

de

forma

simples

e

não

de

forma
composta.

Deve ser considerada a regularidade da execução, diante da presença de liquidez e

exigibilidade do título, aliada a planilha de cálculo que indica os encargos aplicados e o valor da dívida atualizada.

Não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n.10.931/2004) as disposições da cédula de crédito rural (Decreto-Lei nº 167/1967), pois são contratos de natureza distinta, com

regramento próprio.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Milton Gaetano Júnior e outra, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao direito de defesa, ante a não realização de prova pericial.

No

mérito, alega que

não

agiu

com acerto o

magistrado, uma vez que há a

ocorrência de anatocismo no caso. Além disso, afirma que a memória de cálculo apresentada pelo exequente é insuficiente, não estando a execução lastreada em um título executivo revestido de liquidez e certeza, devendo ser considerada nula de pleno direito.

Prosseguem defendendo a necessidade de reclassificação do contrato bancário, uma vez que o banco apelado realizou o registro do contrato como sendo uma Cédula de Crédito Bancário, contudo, o crédito foi concedido através de Finame Agrícola, razão pela qual deveria o contrato ser submetido às regras da cédula rural. Assim, sustenta a possibilidade de revisão contratual, para extirpar da base de cálculo da dívida, as cobranças ilegais e abusivas.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, decretando a nulidade da r. sentença ou, alternativamente, a sua reforma.

O

apelado

não

apresentou

contrarrazões. É o relatório.

Inclua-se

em

pauta.

Cuiabá,

28

de

agosto

de
2024.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Milton Gaetano Júnior e Eliane Edvirgens Belúcio Gaetano opuseram Embargos à Execução em desfavor do Banco Bradesco S.A., sustentando que firmaram em 25.04.2016, junto ao banco exequente/embargado, a Cédula de Crédito Bancária – com Garantia Hipotecária, no valor de R$ 27.900,00, para pagamento conforme condições do título executivo, dando como garantia hipotecária um imóvel registrado no CRI de Nova Monte Verde/MT, objeto da matrícula nº 666.

Diante da inadimplência da prestação que venceu em 15.10.2018,

ficaram em mora desde então, tornando-se, pois, devedores do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 22.461,69, que devidamente corrigida pelo INPC, acrescidas de juros

de mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual à base de 2% (dois por cento), perfaz a quantia R$ 23.724,33.

Deste modo, os executados opuseram embargos à execução para discutir a ocorrência de anatocismo no referido contrato. Além disso, defendem a insuficiência da memória de cálculo apresentada pelo exequente/embargado, diante da ausência de título executivo líquido e certo, implicando na nulidade da execução.

Não obstante, pugnam pela necessidade de reclassificação de Cédula de Crédito Bancário para Cédula de Crédito Rural, cabendo capitalização de juros semestral e não mensal, além da necessidade de descaracterização da mora, revisão do contrato e repetição do indébito, diante do excesso de execução.

O douto magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos

na

inicial,

condenando-os

ao

pagamento

de

honorários

advocatícios

fixado

em

10%

sobre

o

valor da causa. (id. 221799236).

Contra

essa

decisão,

recorrem

suscitando,

preliminarmente,

a

nulidade

da

r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao direito de defesa, ante a não realização de prova
pericial.

Sem razão
. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A

doutrina

também

soa

neste

sentido,

verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed.,

p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1.

Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente

motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do

meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 –
negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO

REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo

desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14ª

Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).
“REVISÃO

DE

CONTRATO

DE

CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito,

dispensa

a realização de

perícia técnica, caso

em

que

possível

o

julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação

não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6ª Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial contábil na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pelos embargantes, ora apelantes, na peça vestibular, quanto aos supostos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário (id. 21373654 – nos autos do feito executivo 1000395-49.2019.8.11.0091), sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito deste Tribunal e do c. STJ.

Assim,

rejeito

a
preliminar
.

Superada essa questão, no mérito, alegam que não agiu com acerto o magistrado, uma vez que há a ocorrência de anatocismo no caso. Além disso, afirmam que a memória de cálculo apresentada pelo exequente é insuficiente, não estando a execução lastreada em um título executivo revestido de liquidez e certeza, devendo ser considerada nula de pleno direito. Prosseguem defendendo a necessidade de reclassificação do contrato bancário, uma vez que o banco apelado realizou o registro do contrato como sendo uma Cédula de Crédito Bancário, contudo, sendo o crédito concedido através de Finame Agrícola, deveria o contrato ser

submetido às regras da cédula rural. Assim, sustenta a possibilidade de revisão contratual, para extirpar da base de cálculo da dívida, as cobranças ilegais e abusivas.

Pois

bem.

De proêmio, os apelantes defendem que o cálculo apresentado pelo exequente seria composto pelo valor devido acrescido de correção monetária e juros, todavia, quando se aplica novamente juros no referido cálculo, haveria incidência do anatocismo, isto é, juros sobre juros.

Apesar das substanciosas alegações, tenho que a razão não lhe acompanha, pois observando a Cédula de Crédito Bancário, é possível extrair que ocorrendo a mora, os juros incidem sobre o valor da dívida, havendo a aplicação de juros moratórios

previstos à base de 1% ao mês e multa moratória de 2%, não se podendo falar em juros
compostos.

Aliás,

o

cálculo

apresentado

pelo

exequente

é

bastante

claro,

confira:

Nessa

ordem

de

ideias,

os

juros

foram

aplicados

de

forma

simples

e

não

de

forma

composta.

Além

disso,

embora

afirme

que

a

memória

de

cálculo

apresentada

pelo

exequente é insuficiente, não estando a execução lastreada em um título executivo revestido de liquidez e certeza, dessume-se do conjunto probatório que o apelado ingressou com ação de execução de título extrajudicial com base na CCB nº 2028968-5, emitida em 25.04.2016, devidamente assinada por Milton Gaetano Júnior e Eliane Edvirgens Belucio, restando

inconteste a formação do título executivo extrajudicial a teor do art. 784, III do CPC.

Observa-se ainda que a memória de cálculo que instruiu a petição inicial da ação executória atende aos requisitos do dispositivo supra mencionado, porquanto é possível observar o valor principal apurado da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos e os

critérios de sua incidência. Dessa forma, tem-se que a obrigação de pagar encontra-se devidamente delineada na Cédula de Crédito Bancário e o memorial de cálculo apresentado permitiu aos apelantes o conhecimento da dívida e a possibilidade de impugnar especificamente os valores executados. Logo, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Ainda, pugnam pelo provimento do recurso, reclassificando-se a Cédula de Crédito Bancário para Cédula de Crédito Rural, nos termos do Decreto-Lei n.º 167/67, bem como os juros remuneratórios sejam capitalizados semestralmente, limitando, ainda, os encargos moratórios a juros de mora de 1% ao ano.

Todavia, tenho que a razão não lhes assiste, porquanto o contrato entabulado entre as partes é um CCB – Cédula de Crédito Bancário, que além de nomenclatura própria, possui legislação de regência própria (Lei n.º 10.931/04), não havendo falar em

aplicação da legislação de crédito rural (Decreto-Lei n.º 167/1967), mormente porque não há comprovação de vinculação da destinação do valor disponibilizado ao fomento de sua atividade
rural.

Nesse sentido, já manifestou esta Terceira Câmara, confira: “
RECURSO

DE

APELAÇÃO

–

EMBARGOS

À

EXECUÇÃO

–

CÉDULA

DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – POSSIBILIDADE –
RECLASSIFICAÇÃO

DE

CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO

–
CARACTERIZAÇÃO

COMO

CÉDULA

DE

CRÉDITO

RURAL

–
IMPOSSIBILIDADE

–

REGRAMENTO

ESPECÍFICO

–

SENTENÇA

MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Não é abusiva a incidência de correção monetária com base no INPC no período de inadimplência, pois o indexador tem por objetivo apenas recompor o valor real da
moeda.

Não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n.10.931/2004) as disposições da

cédula de crédito rural (Decreto-Lei nº 167/1967), pois são contratos de natureza

distinta, com regramento próprio
.”
(RAC n.º 1000087-42.2021.8.11.0091, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 13.09.2023 – destaquei).

No

mesmo

sentido,

decidiu

este

eg.

Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

- IMPROCEDENCIA - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA -

PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA EM FUNÇÃO DA ILEGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EM QUE SE FUNDA A PRETENSÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR EXECUÇÃO – CÉDULA SUPOSTAMENTE DESACOMPANHADA DA MEMÓRIA

DO

DÉBITO

–

INOCORRÊNCIA

–

APRESENTAÇÃO

PELO

EXEQUENTE DE MINUCIOSO EXTRATO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO

DÉBITO

EXEQUENDO

–
POSTULADA

APLICAÇÃO

DO

DECRETO-LEI

N. 167/67 EM FUNÇÃO DA NATUREZA RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – DESACOLHIMENTO – ADOÇÃO ESPONTÂNEA DE ESPÉCIE CONTRATUAL SUJEITA À LEI N. 10.931/04
– RECURSO DESPROVIDO.

(...) Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido

ao devedor fiduciante tenha natureza rural – porquanto destinado ao

financiamento

pecuário

–, se espécie contratual

eleita

pelas partes não se

tratou

de

Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de

Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei

n.10.931/2004, não há como atender a postulação dos emitentes para aplicação do

referido decreto para a cédula bancária exequenda.
”
(RAC n.º 1001759- 51.2019.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.05.2023 – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADMISSÃO COMO CÉDULA

DE

CRÉDITO

RURAL

–

IMPOSSIBILIDADE

–

INAPLICABILIDADE

DO DECRETO-LEI 167/67 – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DA TAXA CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – VEDAÇÃO – SÚMULA 176, DO STJ - AFASTAMENTO DA MORA - INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NEGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

À Cédula de

Crédito

Bancário não

se aplica

os dispositivos da Lei nº.

4.829/65,

tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-lei 167/67, sendo incabível o

alongamento da dívida, vez que o fato da parte embargante/devedora se qualificar

como agricultora, por si só, não é capaz de alterar a natureza do mútuo bancário

pactuado
.

(...).
”

(RAC

n.º

0004854-50.2017.8.11.0037,

2ª

Câm.

Direito

Privado,

Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho,

j. 26.05.2021 – destaquei).

Ainda,

segue

a

jurisprudência

pátria:

“
APELAÇÃO

CÍVEL.

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA.

AÇÃO

DE

EMBARGOS

À

EXECUÇÃO. (...) 7. A cobrança dos encargos moratórios não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato. Súmulas 30 e 472 do STJ e Recurso Especial Repetitivo n. 1.580.114.
Ainda, a execução não

envolve qualquer cédula de crédito rural (pignoratícia, hipotecária, ou nota de

crédito rural), mas cédula de crédito bancário com repasse da linha Finame, não

havendo que se cogitar da aplicação do Decreto-Lei 167/67. 8. Ausente

abusividade nos encargos cobrados no período da normalidade contratual (juros

remuneratórios e capitalização), não há falar em onerosidade excessiva e

descaracterização da mora debendi
. RECURSO IMPROVIDO.
” (TJRS, RAC n.º 70083008466, Décima Quarta Câmara Cível,

Relatora Desa. Judith dos Santos Mottecy, j. 12-12-2019 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - NÃO ACOLHIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - AUSÊNCIA -
DESCARACTERIZAÇÃO DE CÉDULA

DE CRÉDITO BANCÁRIO - ADMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL -

IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67.

-

Não há que se falar em não conhecimento do recurso se o apelante, irresignado com a sentença, expõe os fundamentos pelos quais requer sua reforma.

-

Embora aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor nos casos como o presente, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser levada em consideração a existência da hipossuficiência na capacidade de produzir prova por parte do consumidor.

-

Não se aplicam às Cédulas de Crédito Bancário a legislação de crédito rural, vez

regida por legislação própria, mormente se não há no instrumento contratual

pactuado qualquer vinculação a eventual negócio rural subjacente.

-

As

Cédulas

de

Crédito

Bancário

regem-se

por

legislação

própria,

qual

seja,

a

Lei

n.
10.931/2004.

-

Recurso improvido.”
(TJMG -

RAC n.º 1.0271.14.001205-2/001, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 06.06.2018 – destaquei).

A valer, a sentença foi precisa ao enfrentar a matéria, apontando que o título executivo discutido não preenche os requisitos da Cédula Rural (Decreto-Lei 167/1967), conforme exigido pela legislação de regência, motivo pelo qual descabe a reclassificação
pretendida.

Assim,

em

razão

do

princípio

da

autonomia

da

vontade,

bem

como

da inexistência

de

imposição

legal

de

que

todo

o

crédito

concedido

à

agricultor

deve,

obrigatoriamente, assumir a forma de crédito rural, inviável a desconstituição da cédula de crédito bancário com a sua transformação em cédula de crédito rural.

Diante desse quadro, embora sustente a necessidade de revisão, como bem

observado pela

r.

decisão verberada,

devem

ser mantidos

os

encargos

contratuais

nos

exatos termos pactuados na Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos, afastando-se a pretensão dos recorrentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observando-se a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Ante

ao

exposto,

conheço

do

recurso

e

lhe

NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024